Tribunal: TJDFT
Processo: 0724047-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. APRECIAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL E REPETITIVO. EXAME INTEGRAL DAS TESES RECURSAIS.
1. No julgamento do RE n. 730.462 (Tema 733) em sede de repercussão geral, o STF decidiu que a eficácia executiva decorrente de sentença, tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do STF no Diário Oficial. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11/03/2020, portanto em data posterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), estando, assim, perfeitamente adequado ao RE n. 730.462 (Tema 733).
2. O acórdão se encontra alinhado ao julgamento do REsp n. 1.492.221/PR (Tema n. 905), em que o c. STJ estabeleceu o IPCA-e como forma de atualização das condenações judiciais de natureza administrativa em período posterior à vigência da Lei 11.960/2009.
3. O órgão julgador não está jungido a detalhar especificamente todas as teses de argumentação, desde que a motivação esteja implícita no voto condutor.
4. A rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença afasta a condenação dos exequentes em honorários de sucumbência, porém inviável a inversão dos ônus de sucumbência por força da súmula 519 do STJ, em que: “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.